Tribunal: TJES
Processo: 5000647-77.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000647-77.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso interposto deve ser recebido em seu efeito suspensivo, sob alegação de grave dano e perigo de dano irreparável;
b)
a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia técnica;
c)
que não incorreu em qualquer ilegalidade tanto no procedimento administrativo quanto na suspensão de energia elétrica, pois agiu no exercício regular do direito ao apurar irregularidades na unidade do consumidor;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades expressas na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
e)
que inexiste falha na prestação de serviço;
f)
que

a cobrança decorre de irregularidade constatada no medidor do recorrido, através de procedimento administrativo próprio e regular;
g)
que não se aplica o CDC.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem, a recorrente alega que o recorrido é responsável pelos débitos decorrentes do TOI n° 3466648 uma vez constatadas irregularidades na unidade do consumidor, o que afasta a ilegalidade da sua conduta.

Destarte, que o recorrido constatou em sua conta de energia de 01/2020 que havia um débito de R$3.544,15 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), referente ao período de 08/08/2016 a 08/08/2019.

Nesse ínterim, a recorrente emitiu Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ID 778449), no valor total de R$ 3.576,89 (três mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), emitido em 20/08/2019.

Em seguida, as partes entabularam Termo de Confissão de Dívida (ID 778331) em 28/02/2020, no valor de R$ 4.366,11 (quatro mil trezentos e sessenta e seis reais e onze centavos).

A recorrente alega que os débitos são oriundos da constatação de irregularidades na unidade do recorrido, identificadas após a inspeção realizada em 08/08/2019.

No entanto, ao revés do alegado, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição.

Desse modo, cabia tão somente a recorrente, com todo o seu corpo técnico, apresentar laudo apontando as irregularidades identificadas e não somente verificar uma suposta fraude, substituir o medidor e emitir um TOI, de forma unilateral, como no caso em apreço.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMOIRREGULARDECORRENTE DESUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para

a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Sendo assim, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
[1]
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Desse modo, a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República.

A resolução dispõe ainda em seu art. 129, §§ 5° ao 7° que para a verificação de consumo irregular quando for necessário retirar o medidor ou demais equipamentos, a recorrente deve “acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”.

Isto sem dizer do dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a recorrente comunicá-lo por escrito com no mínimo dez dias de antecedência acerca da realização da perícia

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deram ensejo ao corte de energia, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço.

Assim, o procedimento adotado pela recorrente, bem como a interrupção do fornecimento de energia se mostram indevidos, retirando do recorrido a oportunidade do contraditório e ampla defesa e privando do uso de um bem de caráter essencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO PELA RECORRENTE NA DATA DO DIA 08/08/2019. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO MEDIDOR FAZENDO COM QUE A ENERGIA CONSUMIDA NA FASE “A” NÃO FOSSE REGISTRADA NA SUA TOTALIDADE. MEDIDOR RETIRADO PARA ANÁLISE. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR.

TOI 3466648. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$ 3.576,89 DO PERÍODO DE 08/08/2016 A 08/08/2019. ACORDO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NO VALOR DE R$4.366,11. RECORRENTE NÃO CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.